Tribunal: STF
Processo: RE 606075
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E PIS. IMUNIDADE DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ de 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ de 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ de 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. É irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para a observância do disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. Precedentes:.



    3. In casu, a decisão recorrida determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem porque reconhecida a repercussão geral da controvérsia objeto dos presentes autos pelo Pleno no RE 627.815, Rel. Min. Ellen Gracie.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.